Tribunal: STF
Processo: Rcl 69515
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 157 da Repercussão Geral. Contas anuais do chefe do Poder Executivo Local. Julgamento pela Câmara de Vereadores. Pretensão de declaração de nulidade dos procedimentos adotados. Ausência de aderência estrita. Tema nº 339 da Repercussão Geral. Reanálise de fatos e provas e de matéria infraconstitucional apreciada em sede liminar. Decisão fundamentada. Uso da reclamação como sucedâneo de ação própria. Negativa de seguimento da reclamação. Agravo regimental não provido.



    1. O Tema nº 157 da Repercussão Geral não possui aderência estrita com o debate sobre a violação dos postulados do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório pela Câmara de Vereadores nos procedimentos adotados para o exercício de sua competência para julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo Local.



    2. Não há razão para o conhecimento da reclamação com paradigma no Tema nº 339 da RG, com mitigação da exigência de esgotamento dos meios processuais ordinários para o desenvolvimento do debate (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), uma vez que a moldura fático-jurídica subjacente à demanda revela que a decisão reclamada, proferida em caráter liminar, está devidamente fundamentada.



    3. Há necessidade de a demanda se desenvolver pelos meios processuais adequados e respectivos graus, sendo inadmissível o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.